Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-67.2022.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000015-67.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODOLFO GUSTAVO FERREIRA - CPF: 007.802.211-84 (RECORRENTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), RODOLFO GUSTAVO FERREIRA - CPF: 007.802.211-84 (RECORRIDO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR –
AUSÊNCIA DE ENTREGA –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DESCUMPRIMENTO MEDIDA LIMINAR – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, decorrentes da ausência de entrega dos seguintes produtos:
2 (duas) “Fontes XPG Core Reactor, 850W, 80 Plus Gold Modular”- R$ 1.619,80)
, vendida pela sítio da empresa recorrente.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Das razões recursais da parte recorrente MAGAZINE LUIZA S/A:

1.1. Da ausência de conduta ilícita e a a
usência de provas do alegado dano moral.

1.2. Combate o valor indenizatório.

1.3. Dos danos materiais – perdas e danos.

2. Das razões recursais da parte recorrente
RODOLFO GUSTAVO FERREIRA
:

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório.

A parte recorrente RODOLFO GUSTAVO FERREIRA pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambos os recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo o respectivo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das razões recursais da parte recorrente MAGAZINE LUIZA S/A:

1.1. Da ausência de conduta ilícita e dos alegados danos morais.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, restou cabalmente comprovado nos autos ser devida a indenização à parte recorrida

RODOLFO GUSTAVO FERREIRA, diante da falha na prestação do serviço pela empresa recorrente, a saber, falta de entrega dos seguintes produtos:
02 (duas) “Fontes XPG Core Reactor, 850W, 80 Plus Gold Modular”- R$ 1.619,80)
pela recorrente, sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral à recorrida, indenizáveis, portanto.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos a
falta de entrega dos produtos adquiridos pela parte recorrida
, s
em falar, nas

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

Com essas considerações, entendo que a sentença fustigada não merece reforma, uma vez que, eventual desorganização administrativa da empresa recorrente não pode ser debitada a cargo da parte recorrida.

1.2.

Combate o valor indenizatório.

Anoto que analisarei o quantum indenizatório e suas particularidades no tópico 2.1

1.3.

Dos danos materiais – perdas e danos.

Neste ponto recursal, entendo que não merece guarida a pretensão da parte recorrente. Isto, pois, não houve cumprimento da medida liminar concedida, entendo ser possível a conversão em perdas e danos pelos prejuízos materiais suportados pelo demandante, totalizando o valor de
R$ 3.238,38 (três mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos);

2.
Das razões recursais do recorrente RODOLFO GUSTAVO FERREIRA.

2.1. Pleiteia majoração do quantum indenizatório:

No que concerne à pretensão das partes recorrentes, visando adequação do quantum indenizatório aos parâmetros legais, entendo que merecem rejeição. É que o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente
RODOLFO GUSTAVO FERREIRA
, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022